Tribunal: TJDFT
Processo: 0053458-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0053458-79.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SEBASTIAO DOS REIS MIRANDA D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo por dez (10) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator